Tribunal: STF
Processo: ARE 1545664
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Incapacidade laboral. Auxílio-acidente. Nova perícia. Ausência de sequelas. Deficiência na fundamentação da repercussão geral.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A petição recursal não possui tópico formal e fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional.



     IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.